Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA NO MOMENTO DA ANÁLISE DO WRIT. ADITAMENTO À DENÚNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INFORMAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NO MOMENTO DO JULGAMENTO DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador. No momento do julgamento do habeas corpus, a instrução criminal já havia sido encerrada. Embora tenha sido consignado, no voto condutor, que o Ministério Público havia oferecido aditamento à denúncia, não se tinha notícia acerca da reabertura da instrução criminal, de modo que não merece procedência a alegação de omissão ou contradição do acórdão impugnado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.